Tribunal: TJSP
Processo: 1015700-22.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Condomínio. Despesas. Cobrança. Ação julgada procedente. Demanda proposta contra a proprietária que assim figura no Registro de Imóveis. Ré que cedeu os direitos sobre a unidade a terceira, mediante instrumento particular. Alegação de ilegitimidade passiva. Não reconhecimento. Obrigação propter rem. Responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais da proprietária. Precedentes deste

Ementa:
Condomínio. Despesas. Cobrança. Ação julgada procedente. Demanda proposta contra a proprietária que assim figura no Registro de Imóveis. Ré que cedeu os direitos sobre a unidade a terceira, mediante instrumento particular. Alegação de ilegitimidade passiva. Não reconhecimento. Obrigação propter rem. Responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais da proprietária. Precedentes deste Tribunal e do STJ (Recurso Especial no 1.442.840, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Desnecessidade de prévia notificação para constituição em mora. Obrigação líquida e certa, de natureza "ex re". Ausência de impugnação específica sobre o montante da obrigação. Juros de mora e correção monetária. Verbas devidas a partir do vencimento de cada prestação. Recurso desprovido, com observações.
Ostentando a ré a condição jurídica de proprietária, com título registrado no Registro de Imóveis, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de despesas de condomínio. Significa dizer que a obrigação, dada a natureza propter rem, adere ao imóvel, e cabe à apelante assumir a obrigação perante o condomínio das cotas inadimplidas, ainda que na condição de promitente vendedora.
A obrigação do condômino de pagar as despesas condominiais nos prazos e condições previstas na convenção é "ex re" e a mora decorre independente de qualquer interpelação.
O pedido de condenação ao pagamento das cotas encontra-se devidamente instruído e, em se cuidando no caso de processo de conhecimento, não se exige a juntada de documentos outros além daqueles anexados à inicial. O que importa é que sua existência e respectivo montante não restaram impugnados de forma específica.
As despesas de condomínio devem ser atualizadas a partir do momento em que devida cada prestação. Da mesma forma, os juros moratórios devem incidir desde o momento em que exigíveis.